Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713367-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A - CNPJ: 00.382.069/0001-27 EMBARGADO: ESPÓLIO DE VOLNI ANTUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KIZZY COLLARES ANTUNES DESPACHO Intime-se o embargado, Espólio de Volni Antunes da Silva, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 25245756), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator